Tribunal: STM
Processo: 7000478-27.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Comete o delito tipificado no art. 290 do CPM o militar que é flagrado nas dependências da caserna portando substância entorpecente entre seus pertences, reconhecendo de per si a propriedade.
A constatação de pequena quantidade de maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Precedentes do STF e do STM.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
25/11/2022 10:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173864643592&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022
A 17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000478-27.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: VITOR SILVA DE ARAÚJO
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DEFENSIVO E NEGAR PROVIMENTO, PARA MANTER "IN
TOTUM" A R. SENTENÇA IMPUGNADA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/11/2022 10:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173864643592&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

25/11/2022 10:04
:: 40001347321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000478-27.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VITOR SILVA DE ARAÚJO
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ENTORPECENTE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Comete o delito tipificado no art. 290 do CPM o militar que é flagrado
nas dependências da caserna portando substância entorpecente entre
seus pertences, reconhecendo de per si a propriedade.
A constatação de pequena quantidade de maconha apreendida em
poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É
inviável a absolvição com base na tese da insignificância, porque a
tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a
saúde do infrator. Precedentes do STF e do STM.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e negar
provimento, para manter "in totum" a r. Sentença impugnada.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
7000478-27.2022.7.00.0000
40001347321 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:04
:: 40001347321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c...
2/10
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-SD EX VITOR SILVA DE ARAÚJO, condenado, por
unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática do delito previsto no art.
290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a inicial acusatória, in verbis:
“[...] Na data de 09 de maio de 2021, por volta das 7h35min., nos limites do
aquartelamento do 3º Batalhão de Suprimento (Nova Santa Rita/RS), o Soldado do
Efetivo Variável VITOR SILVA ARAÚJO trouxe consigo, dentro da sua mochila,
porção de substância ilícita, vulgarmente conhecida como 'maconha'.
Foram localizadas, durante revista na mochila do ora denunciado, a substância
entorpecente ilícita (maconha), um moedor de fumo e um pacote de papel de seda
para confecção de cigarros.
O Laudo Pericial nº 06/2021 do Pelotão de Investigações Criminais do 3º BPE
(Exame Indicativo Preliminar de Substância Entorpecente) concluiu que o
'MATERIAL QUESTIONADO, após entrar em contato com o reagente Duquenois-
Levine, reagiu formando a cor roxo-escura, evidenciando a presença
PROVAVELMENTE positiva de Maconha' (Evento 1, 2-P FLAGRANTE, fls. 07/15).
O Laudo nº 624/2021 - SETEC/SR/PF/RS (laudo definitivo) concluiu o exame da
seguinte forma (Evento 39): 'A amostra de material vegetal descrita no item 1.1 e
mostrada na Figura 2 totalizou uma massa líquida de 15,76g (quinze gramas e
setenta e seis centigramas). Já o triturador descrito no item 1.2 continha apenas
resquícios de material vegetal no seu interior, indicando uso recente. (...) As
análises laboratoriais realizadas identificaram a presença, tanto no material
vegetal descrito no item 1.1 como no interior do triturador descrito no item 1.2, de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), além de outros canabinóides, os quais são
encontrados na planta Cannabis sativa L. (MACONHA) ou em extratos desta
planta.'
O ora denunciado, ao ser indagado se era o dono do material encontrado em sua
mochila, disse que sim (Evento 1, 2-P FLAGRANTE, fls. 19/20).
Por assim agir, o Sd EV VITOR SILVA ARAÚJO está incurso nas sanções do art.
290 do CPM, por trazer consigo, no interior do aquartelamento, substância
entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização.[...]”.
7000478-27.2022.7.00.0000
40001347321 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:04
:: 40001347321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c...
3/10
A denúncia foi formulada com base no Auto de Prisão em Flagrante
(APF) nº 7000030-86.2021.7.03.0103, cujos documentos são partes integrantes do
apenso, dentre os quais cumpre destacar:
Auto de prisão em flagrante (evento 1, arq. 2);
Laudo preliminar de exame de constatação nº 06/2021 (evento 1,
arq. 2, fls. 7 a 15);
Termo de apresentação (evento 1, arq. 2, fl. 5);
Termo de Apreensão (evento 1, arq. 2, fl. 6);
Nota de ciência das garantias constitucionais (evento 1, arq. 2,
fl. 16);
Nota de culpa (evento 1, arq. 2, fl. 22);
Exame de integridade física (evento 1, arq. 2, fl. 23);
Decisão concessiva de liberdade provisória ao Apelante (evento
20);
Laudo de perícia criminal federal (química forense) nº 624/2021-
SETEC (evento 39).
A exordial foi recebida em 21 de maio de 2021, conforme evento 1,
arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000038-63.2021.7.03.0103.
O ofício nº 13-Secretaria/3ºB Sup, informou o licenciamento do ex-
militar ora processado, a bem da disciplina, em 16 de outubro de 2019 (evento 24 da
APM).
Foram ouvidas como testemunhas, no curso da instrução processual, o
Cb GIOVANNE PORTELLA BORGES (evento 32 arqs. 1 e 4 da APM), Sd
BRYAN JOÃO CAVALHEIRO (evento 32 arq. 2 e 5 da APM), e Sd LUCAS
ISRAEL MARTINS TROITINO FRANCISCO (evento 32 arq. 3 e 6 da APM).
O Apelante foi qualificado e interrogado e confirmou a versão narrada
na denúncia. Disse que na noite anterior, dormiu na casa de um amigo, onde foi
realizada uma festa, na qual fez o consumo da substância apreendida, e o restante foi
guardado em sua mochila por um amigo. Aduziu que "esqueceu" de retirar
entorpecente ilícito e se dirigiu ao quartel, onde foi surpreendido pela revista no
Corpo da Grada que a encontrou.
7000478-27.2022.7.00.0000
40001347321 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:04
:: 40001347321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c...
4/10
Asseverou que a revista foi feita pelo Sd CAVALHEIRO, o qual
localizou no primeiro momento o "moedor" na mochila do Apelante. Somente após
o Cb PORTELLA solicitar uma nova vistoria na mochila, o Sd TROITINO localizou
a substância envolvida em um saco plástico guardado dentro da mochila do
Apelante, sendo que este não assumiu a propriedade da droga, e afirmou que foi um
amigo que a colocou em sua mochila. Devendo destacar que o mesmo apresentava
estar nervoso no momento da revista.
Não houve requerimentos por parte da Defesa na fase do art. 427 do
Código de Processo Penal Militar (evento 57 da APM). Já o MPM solicitou as
certidões criminais do Apelante (evento 60 da APM), que foram juntadas aos autos
no evento 63 da APM.
Assim, foi aberta vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do
Encarte Adjetivo Castrense.
O MPM ratificou os termos da denúncia e pugnou pela condenação do
acusado como incurso no art. 290, caput, do CPM, por estarem configuradas a
autoria e a materialidade delitivas (evento 70 da APM).
A Defensoria Pública da União requereu no evento 74 da APM a
reabertura do prazo para apresentar as Alegações Escritas, que foram devidamente
apresentadas no evento 80 da APM.
Nessa fase processual, a nobre DPU requereu a absolvição com base
na ausência de dolo, não constituindo o fato infração penal, nos termos do art. 439,
alínea ‘b’, do CPPM, bem como a absolvição do acusado em virtude da aplicação do
princípio da insignificância, o que afastaria a tipicidade material da conduta,
excluindo o crime, também com base no art.439, alínea ‘b’, do CPPM.
Em Sessão de Julgamento ocorrida no dia 16 de fevereiro de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou
procedente a denúncia para condenar o ex-SD EX VITOR SILVA DE ARAÚJO,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto (eventos 110 e 112 da APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 19 de abril de 2022
(evento 122 da APM).
A Defensoria Pública da União foi intimada em 25 de abril de 2022, ao
passo que foi interposto tempestivamente o recurso de Apelação no dia 27 de abril
do corrente ano (eventos 114 e 119 da APM).
7000478-27.2022.7.00.0000
40001347321 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:04
:: 40001347321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c...
5/10
Em suas Razões, requereu a absolvição do Recorrente com fulcro no
art. 439, alínea “b”, do CPPM, sustentando que ele não agiu com o dolo necessário
para a caracterização do ilícito. Pleiteou, ainda, a absolvição em virtude do
reconhecimento do princípio da insignificância, o que afastaria a tipicidade material
da conduta, excluindo o crime, também com base no art.439, alínea ‘b’, do CPPM.
(evento 1, arq. 2).
Em suas Contrarrazões, o Parquet das Armas salientou que a sentença
prolatada está em franca sintonia com a legislação nacional, e com a consolidada
jurisprudência pátria. Assim, preconizou que seja negado provimento ao Apelo
defensivo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus
termos (evento 1, arq. 1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pela
insigne Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-
se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento e a
consequente manutenção do édito condenatório pelos seus próprios fundamentos
(evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Conforme a instrução probatória, durante uma revista realizada na sede
do 3º Batalhão de Suprimento, em Nova Santa/RS, o Recorrente foi surpreendido
portando em sua mochila uma porção de 15,76g de substância denominada
“maconha”.
Insurge-se a Defesa contra a sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que, nos autos da
APM, condenou o Apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
A tese defensiva gravita em tono da ausência de dolo do acusado e da
atipicidade material do fato, em razão da ínfima quantidade do material apreendido.
7000478-27.2022.7.00.0000
40001347321 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:04
:: 40001347321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c...
6/10
Adentrando a análise do acervo probatório contido nos autos, tem-se
que a materialidade foi comprovada por meio do Laudo de Perícia Criminal Federal
(química forense) nº 624/2021-SETEC, ante a identificação da substância
tetrahidrocannabinol (THC) no material de propriedade do Recorrente (evento 39,
do APF).
No tocante à autoria, o fato foi amplamente demonstrado pelo
depoimento uníssono das testemunhas e corroborado pela confissão judicial do
acusado. Vejamos:
O Cb GIOVANNE PORTELLA BORGES disse:
“[...] que há uma sistemática no Batalhão de revistar todas as pessoas que entram:
‘foi uma revista padrão que adotamos no quartel, qualquer pessoa que chega nós
fazemos a revista. Qualquer um que chega na OM, ao chegar na Guarda já abre a
mochila para a revista. [...] que o acusado negou a propriedade da droga,
afirmando que um amigo colocou a substância em sua mochila”.
A testemunha Sd BRYAN JOÃO CAVALHEIRO registrou:
“[...] que se tratava de revista padrão, realizada em todos os militares que
entravam na OM. Relatou que fez a primeira revista e encontrou um pote (que o
acusado chamou de moedor) com um pouco de substância. Que informou ao Cabo,
e ele determinou que o Sd Troitino conferisse melhor a mochila. Que foi o Sd
Troitino quem localizou a droga, enrolada em um saco plástico. Que o acusado não
assumiu a propriedade da droga, e afirmou que foi um amigo que a colocou em sua
mochila. Que durante a revista, antes de encontrarem a droga, o acusado
aparentava estar nervoso e ofegante”.
O a Sd LUCAS ISRAEL MARTINS TROITINO FRANCISCO
confirmou:
“[...] que realizou a segunda revista na mochila do acusado e localizou o tijolinho
de maconha, confirmou que o acusado aparentava estar nervoso antes da revista.
Que o acusado disse que a droga era de um amigo, que tinha deixado em sua
mochila. Que a droga estava no fundo da mochila, embaixo das roupas e enrolada
em saco plástico”.
O Apelante, por sua vez, confirmou ter trazido consigo a droga ilícita
da qual fez uso, em parte, na noite anterior aos fatos. Alegou ter "esquecido" que a
substância apreendida estava dentro de sua mochila.
Quanto à alegada ausência de dolo, tem-se que não ficou demonstrado
nos autos a inexistência da intenção do Recorrente em levar a droga ao quartel.
Logo, a mera alegação de esquecimento sem qualquer lastro probatório que a
comprove é insuficiente para o afastamento do elemento subjetivo do tipo penal do
art. 290 do CPM.
7000478-27.2022.7.00.0000
40001347321 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:04
:: 40001347321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c...
7/10
Ademais, consoante se extrai do depoimento prestado em Juízo pelo
Apelante, verifica-se que a mochila onde a porção de "droga" estava acondicionada,
era por ele utilizada para todas as atividades do seu cotidiano, inclusive para o
serviço militar. Assim, quem guarda substância entorpecente no interior de um
instrumento ostensivamente empregado em seu ofício e com ele adentra um quartel,
no mínimo, assume o risco de incorrer no ilícito penal ora examinado.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA. CONFISSÃO.
CONDUTA
ILÍCITA.
CONSCIÊNCIA.
MATERIALIDADE.
LAUDOS.
COMPROVAÇÃO.
DOLO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. UNANIMIDADE.
[...]
A alegação do mero esquecimento do entorpecente em sua carteira não tem o
condão de afastar o dolo da conduta perpetrada pelo denunciado, ao revés, resta
hígido o arcabouço probatório produzido na persecutio criminis, capaz de alicerçar
o decreto condenatório. Evidente a consequência danosa do porte de entorpecentes
no ambiente militar, mesmo em quantidade diminuta, pois a conduta atinge bem
jurídico afeto à coletividade, tendo em vista a missão constitucional reservada às
Forças Armadas. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte Castrense
tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso
de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM. A
ação perpetrada pelo apelante é típica, antijurídica e culpável, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
Recurso não provido. Decisão unânime”. (STM - Ap 7000212-79.2018.7.00.0000,
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Dje
14/11/2018.) (Grifo nosso.)
Acerca do pleito defensivo no sentido de reconhecer a insignificância
da conduta, tendo em vista a quantidade de droga encontrada com o Recorrente, o
desvalor do comportamento, com graves reflexos no ambiente castrense, obsta a
aplicação do princípio da irrelevância penal, ao contrário do que pretende a Defesa.
Nesse ponto, à luz do Código Penal Castrense, o fato é capitulado como crime
contra os bens jurídicos da incolumidade pública e da saúde pública, caracterizando
grave ofensa, também, para a regularidade da Administração Militar.
No tocante à aplicabilidade do princípio da insignificância, o Pleno do
Excelso Pretório já afastou a sua incidência na seara castrense. Vejamos:
"[...] 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro
Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como
suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06.
7000478-27.2022.7.00.0000
40001347321 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:04
:: 40001347321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c...
8/10
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar". (STF, 2ª Turma, HC nº
128.894-RS, Relator Ministro Dias Toffoli. Julgamento em 23/08/2016. Publicação
em 28/09/2016)”.
Essa Corte Castrense, inclusive, também teve oportunidade de se
manifestar sobre o tema em mais de uma oportunidade. Vejamos:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
DE
DROGAS.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INTERNALIZAÇÃO DAS
CONVENÇÕES DE VIENA E DE NOVA IORQUE. ATIPICIDADE POR
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
ATIPICIDADE
EM
RAZÃO
DO
CONJUNTO
PRINCIPIOLÓGICO DO DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A conduta
perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o
previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar. As Convenções
Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo
Congresso Nacional. Não detêm, pois, envergadura máxima, e, por consequência,
força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à aferição de
inconvencionalidade do art. 290 do CPM em face da Lei Maior. No tocante à tese
defensiva de absolvição do agente, com fulcro no art. 439, alínea ‘b’, do CPPM, em
virtude da ausência do dolo para configuração da conduta prevista no art. 290 do
CPM, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte de maconha
é ilegal. O álibi do sujeito ativo de que não sabia que o alucinógeno estava no
interior da mochila, assim como não ser usuário habitual, não afasta o elemento
subjetivo da sua conduta. De igual sorte, afeito à Carta Magna, que prevê a
competência da Justiça Militar em seu art. 124, o princípio da especialidade,
inerente ao Direito Militar, inviabiliza a incidência de uma série de preceitos da
legislação comum aos processos castrenses, a exemplo do postulado da lesividade,
da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade nas hipóteses da
posse e do consumo de drogas nas instalações sujeitas à Administração Militar. Por
derradeiro, não merece prosperar o argumento da DPU de reconhecimento do
princípio da insignificância à conduta sub examine, observada a quantidade
diminuta do entorpecente encontrado. Pacífico o entendimento do Poder Judiciário
pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal Especial. Apelo
defensivo
desprovido.
Decisão
unânime”.
(Apelação
nº
7000683-
27.2020.7.00.0000, Relatora Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, publicada no Dje em 29/12/2020.)
E, ainda nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
PRELIMINAR. DEFESA. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL
DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE
DOLO.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
1.
É
incompetente a Justiça Federal para julgar ex-militares quando praticam o delito
na condição de militares. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 2. A alegação de que o Acusado teria entrado com a substância
entorpecente no interior do Quartel por esquecimento não é suficiente para afastar
o dolo da conduta e para descaracterizar o delito de posse de entorpecente (art.
7000478-27.2022.7.00.0000
40001347321 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:04
:: 40001347321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815c...
9/10
290 do CPM). Precedentes do STM. 3. É inaplicável o Princípio da Insignificância
relacionado ao crime previsto no art. 290 do CPM quando há militar envolvido,
uma vez que se tutela, além da saúde, a própria estrutura militar, baseada na
hierarquia e na disciplina. 4. Apelo desprovido. Decisão unânime”. (Apelação nº
7000682-42.2020.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS
GOÉS, publicada no Dje em 22/2/2021.)
O entendimento da jurisprudência mais abalizada, seja do Supremo
Tribunal Federal, seja desta Corte Especializada, orienta que, na realidade do
combate às drogas na seara castrense, o porte e o uso de substância que entorpece
interferem na higidez mental e emocional de agente que lida diariamente com armas
e todo o tipo de artefato letal, além de vulnerar a segurança e a integridade física
intramuros, colocando em risco a higidez e a operacionalidade do efetivo militar e
bases organizacionais das Forças Armadas, instituições com sede constitucional
para, entre outras finalidades, promover a salvaguarda da ordem democrática.
Assim, a reprimenda inserida no dispositivo do CPM justifica-se pelo
maior grau de periculosidade do ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da
organização militar - detentora de armas, equipamentos e artefatos de grande poder
ofensivo -, e pela relação especial de sujeição ao ente estatal que orienta a vida dos
integrantes da caserna.
Dessarte, a ínfima ofensividade, a ausência de periculosidade social do
ato, o mitigado grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão provocada devem ser mensurados à luz dos valores que balizam a vida na
caserna, como, por exemplo, o resguardo da ordem, da hierarquia e da disciplina.
Consequentemente, a tolerância há que ser zero em relação a tal tipo
de ameaça, ainda que meramente potencial, nada tendo a ver com as regras que são
impostas aos agentes civis, que circulam em outros ambientes e em circunstâncias
totalmente diferentes.
Além de garantir a repressão e a prevenção, o preceito constante do
Estatuto Repressivo Militar tenciona assegurar a manutenção das bases estruturantes
das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, sob
pena de ser fomentada a impunidade ou criminalidade, pela ruptura dos valores
intrínsecos da caserna.
Assim, há certeza plena da configuração do injusto penal, do juízo de
reprovação jurídico-social e da viabilidade punitiva, não socorrendo ao
acusado, ipso facto, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que
viessem a beneficiá-lo, estando perfeitamente caracterizados os elementos da
culpabilidade.
7000478-27.2022.7.00.0000
40001347321 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/11/2022 10:04
:: 40001347321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d05ad168a64815...
10/10
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso defensivo e
negar provimento, para manter in totum a r. Sentença impugnada.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347321v19
e do código CRC 1173fa7f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 23/11/2022, às 20:5:28
7000478-27.2022.7.00.0000
40001347321 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR